Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL APÓS DIVÓRCIO DO CASAL. PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença em que foi julgado improcedente o pedido de condenação do réu a assegurar à ex-esposa o pagamento de pensão por morte de militar.
2. A Lei no 10.486/2002 assegura a pensão por morte de militar, em primeira ordem de prioridade, ao viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos. Provado o divórcio do casal, é indevido o pagamento de pensão à ex-esposa, deduzida sob alegação de união estável.
3. Estando o processo guarnecido com provas documentais suficientes à solução da lide, não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC).
4. Apelação Cível desprovida.